Tribunal: TJES
Processo: 5000063-10.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000063-10.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: P. P. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
RECORRIDO: SUANI GOMES RANGEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000063-10.2021.8.08.0032

ORIGEM:
Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara

RECORRENTE
: P. P. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RECORRIDO
: SUANI GOMES RANGEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Benefício de gratuidade de justiça deferido ao Recorrente pelo Juízo
a quo
.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. SEM JUNTADA DE AVISO DE RECEBIMENTO NOS AUTOS. DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NÃO APRECIADAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro em ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

(2). Da análise dos autos, observo que há certidão da secretaria do Juízo
a quo
indicando a ausência de devolução do aviso de recebimento referente ao ato citatório expedido, o que indica possível problema no envio e/ou retorno do referido expediente.

(3). Nesse cenário, não é possível saber nem sequer se a parte a ser citada se encontra ou não no endereço informado nos autos, uma vez que, diante da ausência de retorno do AR expedido, não consta dos autos qualquer informação acerca do eventual êxito ou frustração da tentativa de citação ocorrida na hipótese.

(4). Dessa forma, não há que se falar em desatendimento, por parte da Recorrente, do seu ônus de informar o endereço da parte requerida, sendo certo ainda que, ao contrário do que se afirma na r. sentença, não há registro de múltiplas tentativas de localização do citando (a propósito, nem sequer houve apreciação do pedido da Recorrente de busca em sistemas judiciais de informações para regularizar a citação da parte
ex adversa
), tudo a denotar a insubsistência dos fundamentos deduzidos no
decisum
recorrido, que culminou na extinção sem resolução de mérito da demanda.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito em 1º grau, com nova tentativa de citação da parte requerida e realização dos atos processuais subsequentes.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)